Tribunal: TJES
Processo: 0001585-80.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001585-80.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONEIR CARDOSO BOLSANELLO

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ASSINATURA DO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA.
TERMO INICIAL DOS JUROS. RESPONSABILIDADE EXCONTRATUAL. SÚMULA 54., STJ. CITAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Prescreve o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

II.
A Corte Superior de Justiça firmou entendimento (TEMA 1.061) de que, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." Prova pericial preclusa em razão da omissão da Apelante.

III.
Na hipótese, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, impõe-se a manutenção da compreensão trilhada pelo Juízo
a quo
, face a ausência de elementos que corroborem a lisura da contratação, não se desincumbindo as apelantes de seu ônus.

IV.
Na esteira da compreensão firmada por este e.

Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário do consumidor enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento. Dano
in re ipsa
.

V.
Evidencia-se a responsabilidade extracontratual no caso presente, justamente porque se está a reconhecer a inexistência de relação contratual entre as partes, fazendo-se incidir os termos da Súmula 54 do STJ.

V
I.
A condenação da Apelante-Requerida ao pagamento das custas figura como decorrência lógica da sucumbência integral imposta à Recorrente, não havendo amparo legal na dispensa pretendida.

VII.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001585-80.2019.8.08.0048

APELANTES: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

APELADO: SONEIR CARDOSO BOLSANELLO

JUIZ DE DIREITO: DRA. CYNTHIA COELHO LARANJA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, eis que irresignada com a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de
SONEIR CARDOSO BOLSANELLO,
reconhecendo inexistir relação contratual entre as partes, determinado a devolução de valores descontados do benefício previdenciário da Requerente, e ainda, condenando a Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, alega o Recorrente (i) cerceamento de seu direito de defesa em razão da não realização de perícia em c6pia do contrato; (ii) regularidade da contratação; (iii) o valor objeto do contrato fora depositado em favor da parte Autora; (iv) inexistência de danos morais; (v) minoração do montante indenizatório; (vi) necessidade de compensação com os valores disponibilizados à Autora; (vii) juros de mora incidentes a partir do arbitramento e não do evento danoso; (viii) ausência de obrigação ao pagamento das custas, já que a Autora está amparada pela gratuidade da Justiça.

Em contrarrazões, a Apelado pugna pela manutenção da sentença recorrida, afirmando a não contratação do serviço, a cobrança abusiva e a caracterização do dano moral.

Pois bem.

No caso dos autos, como visto, aduz, em síntese, a Autora-Apelada, não ter firmado com o Banco-Apelante contrato de empréstimo com reserva de margem consignável junto ao seu benefício previdenciário, sendo surpresada com os descontos operados em seus proventos, pairando, em contrapartida, alegação da Instituição Financeira de que o contrato restou firmado pela Autora e o valor acordado depositado em seu favor.

A relação de consumo é patente no caso em apreço e nesse contexto dispõe o artigo 14,
caput

e §3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse cenário, de plano rechaço as alegações da Apelante de que operou cerceamento ao seu direito de defesa em razão da não realização da prova pericial grafotécnica junto ao contrato dito existente.

Resta muito claro dos autos que fora
a própria Requerida-Apelante quem dera ensejo à preclusão da prova pericial
, que restou deferida pelo Juízo
a quo
, sendo escolhido o perito, que marcou dia e hora para o ato, oportunidade em que restou determinado ao Banco Itaú Consignado S/A, a apresentação do contrato original e a realização do depósito dos honorários periciais.

Contudo, conforme decorre expresso da certidão de fl. 124 e da decisão de fl. 129 dos autos, não cuidou a apelante em realizar o depósito respectivo, assim como acostou aos autos mera cópia do contrato (que já existia no feito), razão pela qual reconheceu o Juízo a quo a preclusão da prova pretendida.

E nesse contexto importa deixar claro que a Corte Superior de Justiça firmou entendimento
(TEMA 1.061)
de que,
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade

(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

Portanto, no caso presente impera consignar que abdicou a Apelante de realizar a prova técnica necessária a aferir a alegada assinatura do termo contratual que diz ter sido firmado pela Autora, a despeito do ônus processual expressamente lhe imposto na decisão a quo, o que é reforçado, a não deixar dúvidas, pelo TEMA 1.061, do STJ, acima exposto.

Nesse contexto, não lhe socorre, ademais, a alegação de paridade visual das assinaturas da Autora no contrato e nos demais documentos dos autos, pois à pretendida prova de legalidade do negócio, a mera aparência não se faz suficiente, como é cediço.

O entendimento vinculante do STJ e a decisão do Magistrado

a quo

são taxativos quanto ao seu ônus de produzir a prova, do que manifestamente não se desincumbiu a Apelante.

A essa realidade acresça-se que o documento apresentado pelo Apelante a demonstrar o suposto depósito em favor da parte Autora dos valores ditos contratados, não possui sequer autenticação bancária, sendo o mínimo que se espera de uma Instituição do porte da Apelante.

De tal realidade decorre, ainda, a inadequação do pedido de compensação de valores.

Desta forma, por não haver a fornecedora comprovado a regularidade da contratação e dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário auferido pelo consumidor, vide a inobservância ao ônus probatório inserto no artigo 14, §3º, do CDC, impõe-se a manutenção do comando sentencial, com a sua consequente responsabilização objetiva pelos danos gerados.

Em outras palavras, o dever indenizatório da ré, na posição de fornecedora, advém dos próprios riscos por ela criados e assumidos em decorrência da atividade desenvolvida sem a devida cautela, vez que, antes de finalizar a contratação de novos serviços, de pôr à disposição valores em conta e de impor cobrança junto aos proventos da Parte, deveria se certificar a respeito do verdadeiro desejo do Consumidor em realizar o negócio, documentando essa manifestação de vontade, evitando a ocorrência de prejuízos a ambos.

Tenho por certo a inequívoca responsabilidade civil da instituição bancária acerca das circunstâncias expostas nos autos, caracterizando-se o fortuito interno inerente à prática financeira bancária.

Portanto, impõe-se a sua responsabilização em virtude do risco que permeia a atividade comercial exercida, não havendo, diante da responsabilidade objetiva, como recair tal ônus sobre a consumidora vitimada.

Nesse sentido, uma vez constatada a ilicitude das cobranças efetuadas sobre o benefício previdenciário da Autora, deverá a instituição bancária ressarcir as quantias indevidamente cobradas, na forma determinada no comando sentencial.

Sobre o dano moral, entendo-o plenamente caracterizado, enquanto submetido a Autora a condições particulares que evidenciam violação à sua dignidade, sendo-lhe imposto contrato não desejado, lhe atribuídos débitos não contratados, com a realização de descontos desavisados em seus parco benefício previdenciário, o que, por si só, é capaz de gerar uma série de transtornos na vida da Parte que conta mensalmente com aqueles valores para sobreviver, circunstâncias que evidenciam todo o aborrecimento e frustração a que fora submetido o Autor, originando o dever de reparar previsto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Ademais, esta Egrégia Terceira Câmara já fez consignar que
“
o empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano
in re ipsa
, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima
”
. (
TJES
; APL 0019754-43.2008.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 02/08/2016; DJES 16/09/2016).

Noutras palavras, “
As hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral
in re ipsa
, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude
”. (
TJES
, Classe: Apelação, 024151655057, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 05/09/2018).

Uma vez superada a constatação do dano moral, a determinação do montante indenizatório destinado à reparação deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pelo sofrimento que lhe foi causado.

Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
de fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

Neste trilhar, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da instituição bancária ré/apelante e do flagrante desrespeito infligido ao consumidor, vítima de contratação não autorizada, tenho por bem, diante da gravidade da falta, do caráter antissocial da conduta e da finalidade dissuasiva, em respeito ao binômio ressarcimento-punição, manter incólume o
quantum
indenizatório devido a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que plenamente condizente com a realidade do caso e com o a jurisprudência desta Corte vem fixando em casos que tais.

Trata-se de quantia que, data vênia, entendo até mesmo diminuta frente a realidade dos fatos, a me permitir dizer não haver desproporcionalidade ou irrazoabilidade a impor a minoração da condenação, quando ponderada a gravidade do dano sofrido, a repercussão da ofensa, o poder econômico das partes envolvidas, não havendo margem a se falar em enriquecimento sem causa do Autor.

Nesse sentido, manifestou-se esta E. Câmara Cível em caso análogo ao presente:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADO. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. RECURSOS CONHECIDOS. (...)
IV. Esta Corte manifesta o entendimento de que o empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima. Precedentes.
V. Atendendo-se às peculiaridades da causa, relevando-se sobretudo as condições econômicas das partes, a gravidade e a repercussão da ofensa, entende-se como adequada a minoração da condenação sentencial do dano moral para a monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
(...)”(
TJES
, Classe: Apelação, 030140066678, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018)

Sobre os juros de mora incidentes sobre a indenização por dano de ordem moral, fixados na sentença desde o ato ilícito (data do contrato), melhor sorte não resta ao Recorrente.

Nos dizeres já conhecida Súmula 54 do STJ,
“
Os juros moratórios fluem a partir do
evento danoso
, em caso de responsabilidade
extracontratual
.”

Ora, evidencia-se a responsabilidade extracontratual no caso presente, justamente porque se está a reconhecer a inexistência de relação contratual entre as partes.

Por fim, descabida se revela a afirmação da Apelante de que não lhe é cabível condenação ao pagamento de custas pelo fato de que a Autora encontra-se amparada pela gratuidade da Justiça.

Tal pretensão não encontra amparo na Lei, revelando-se já comezinho que trata-se condenação que figura como decorrência lógica da sucumbência integral imposta à Recorrente, dispensando maiores considerações.

Assim,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo irretocada a sentença recorrida
.

Diante da sucumbência recursal da Apelante e atento aos critérios estabelecidos nas alíneas do §2°, do artigo 85, do CPC/15, sobretudo o trabalho desempenhado pelos profissionais, lugar de prestação do serviço, o tempo dispendido para o julgamento do recurso e o baixo grau de complexidade da matéria, impõe-se majorar para 15% (quinze por cento) do valor da condenação o montante da verba honorária fixada em primeiro grau, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) do valor da condenação o montante da verba honorária fixada em primeiro grau, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.